Tribunal: TJMT
Processo: 1020556-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020556-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (AGRAVANTE), DULCE JESUS DA SILVA LIMA - CPF: 006.380.461-14 (AGRAVANTE), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (AGRAVADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DULCE JESUS DA SILVA LIMA

AGRAVANTE(S):

EXPEDITO JORGE DE LIMA

AGRAVADO(S):

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE 50% DE UM IMÓVEL DADO EM COMODATO

- VENDA

AOS RÉUS DE PARTE IDEAL DA OUTRA METADE DO IMÓVEL – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM LOCALIZAÇÃO DA METADE PERTENCENTE CADA CONTRATANTE – ALEGADA MAIOR VALORIZAÇÃO DA PARTE DO IMÓVEL QUE A AUTORA PRETENDE SE APOSSAR – ARGUIDA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA A PRÉVIA DIVISÃO DO IMÓVEL –

DECISÃO JÁ ESTABILIZADA - CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO UNILATERAL DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À AUTORA PRIVADO DE SUA PARCELA DO IMÓVEL
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o contrato de compra e venda da metade da parte ideal do imóvel não traga qual dos lados do terreno – de menor ou maior valorização

– que permitiu que a parte adquirente ocupasse a totalidade do imóvel, se as partes descrevem, através das ruas que ladeiam o imóvel, a identificação, à uma primeira vista, a geolocalização da metade da área que coube a cada parte, inatacável a decisão do juízo que determina o cumprimento, depois de mais de quatro anos, a liminar reintegratória deferida
initio litis
em favor da comodante, para a retomada da posse da parcela do imóvel objeto do comodato quando, mesmo depois de notificada extrajudicialmente, os comodatários se negam a desocupá-la, sob o pretexto da necessidade de prova pericial para a divisão justa da área.

Nesses caos, em que, mesmo depois de notificados a desocupar a área comodatada, os réus da possessória continuam a explorar a economicamente o imóvel em sua totalidade – através de inúmeros
outdoors
de campanhas publicitárias –, em detrimento do comodante que fica privado desses ganhos, a manutenção do
status quo
, tal como se pretende na via recursal, servirá apenas para tornar a solução do litígio ainda mais difícil, haja vista que a cada mês que se passa, o autor da possessória experimenta novos lucros cessantes potencialmente reparáveis.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DULCE JESUS DA SILVA LIMA

AGRAVANTE(S):

EXPEDITO JORGE DE LIMA

AGRAVADO(S):

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
EXPEDITO JORGE DE LIMA
e
DULCE JESUS DA SILVA LIMA

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1004197-77.2020.8.11.0040 movida por
ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI
, a qual, acolhendo embargos de declaração opostos pela agravada, determinou o cumprimento do
decisum
inicial que havia deferido liminar possessória para reintegrar a autora recorrida na posse de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no lote 04, quadra 167-C, na Avenida Brasil esquina com Rua Amazonas, na cidade de Sorriso-MT.

Narram os recorrentes que a agravada ajuizou a ação originária reconhecendo que,

sendo proprietária de todo do lote 04 da Quadra 167-C, do bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso-MT, vendeu 50% do referido imóvel aos agravantes através de
Contrato Particular de Compra e venda
, ficando com a posse e propriedade dos outros 50% do imóvel, que se encontra, de um lado na Avenida Brasil (com elevada valorização), e do outro a esquina com Rua Amazonas.

Argumentam que, em razão de o contrato não ter definido qual das partes do lote ficaria para cada contratante, ambas as partes teriam posse de todo o lote, não havendo que se falar, antes da prolação de sentença de mérito, qual dos dois contratantes tem a posse da metade do terreno que fica de frente para a Avenida Brasil.

Registram que, no entanto, valendo-se de um
Contrato Particular de Comodato
firmado com os agravantes (na condição de comodatários), em que inseriu cláusula consignando que lhes cederia, para uso, sua metade do imóvel, com frente para a Avenida Brasil, a agravada (comodante) pretende a reintegração na fração do terreno que fica com um dos lados virado para a mencionada Avenida Brasil, tentando fazer crer que a parte do lote vendida aos agravante seria aquela que fica defronte apenas da Rua Amazonas.

Anotam que deferida a liminar reintegratória, com informação do oficial de justiça dando conta do cumprimento do mandado, tendo a autora peticionado nos autos para alegar falta de liberação da área, foi, em seguida, realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

Relatam que, citados, os agravantes ofertaram contestação com pedido contraposto, esclarecendo que, na realidade, não há necessidade de reintegração de posse, uma vez que inexiste pretensão resistida quanto ao fato de que ambos detêm 50% do imóvel objeto de litígio e, tampouco os recorrentes se negam a restituir os 50% do imóvel pertencente à agravada.

Afirmam que, no entanto, o equívoco da autora agravada está em considerar-se possuidora do lado mais valorizado do lote, defronte para a Avenida Brasil, quando, por acordo verbal firmado entre as partes por ocasião do contrato do compra e venda dos 50% da área, ambos ficariam com a frente do imóvel para a referida avenida, já que naquela época, o terreno em questão só possuía saída para aquela via,

os contratantes pretendiam construir uma casa em conjunto no local, conforme
Cláusula Primeira
do contrato de compra e venda.

Asseveram que, tendo o juízo de origem nomeado perito para dirimir a controvérsia instalada entre as partes, os requeridos peticionaram nos autos para requerer de revogação de decisão liminar possessória deferida no início, tendo, na ocasião, juntado avaliação de mercado dos dois lados do imóvel, o juízo de origem se limitou a deferir o pedido de gratuidade aos ora recorrentes, pelo que a autora agravada opôs embargos de declaração para reiterar o pedido de cumprimento da tutela reintegratória já deferida, o que foi acolhido pela decisão ora agravada.

Inconformados, sustentam que se revela precário o fundamento de urgência liminar quando passados mais de 03 (três) anos do deferimento da tutela de urgência em 31/05/2021, sem que o imóvel tivesse suportado qualquer alteração.

Aduzem que a matéria de fundo só se dará com a demarcação, sendo prudente aguardar a sentença a ser proferida em cognição exauriente, tendo em vista que, como já dito, a área objeto de litígio (50% do lote 04) foi vendido aos agravantes com intenção de uma construção única no imóvel, em toda a extensão do lote, para posterior alienação divisão dos lucros – o que estaria evidenciado na
CLÁUSULA PRIMEIRA

do contrato de compra e venda, no qual, inclusive, não há a delimitação e localização dessa metade vendida.

Reafirmam que a delimitação das áreas de cada parte é matéria de mérito, que exige produção de prova pericial que, aliás, já foi determinada pelo juízo, tanto para demarcação, bem como para determinação do valor de cada parte demarcada, haja vista que, enquanto a parte do terreno virada para Avenida Brasil foi cotada, em 08/10/2021, pelo valor de R$1.500,00 / m2, a parte que fica de frente apenas para a Rua Amazonas, fora avaliada em R$750,00 / m2.

Afirmam que o fato de os demandados residirem no imóvel e preservarem o lote, sem prejuízo de exploração econômica de outdoor colocados com visibilidade para a Avenida Brasil, deve ser resolvido em eventual ação indenizatória, não constituindo, porém, justificativa apta a amparar pedido de reintegração de posse, e a partir daí, pretender a agravada reconhecer-se dona da parte mais valiosa do imóvel.

Argumentam, ainda, que a impossibilidade do cumprimento da liminar da decisão reintegratória se deve à própria certidão emitida pelo Oficial de Justiça quando da primeira tentativa de cumprimento, o servidor informou ao juízo que o lote não é delimitado.

Arguem, por fim, ser imprescindível a suspensão de decisão liminar outrora deferida, seja por inexistir turbação ou esbulho da quota parte do imóvel, seja porque eventual delimitação de 50% para cada parte somente poderá ser firmada com a produção de prova pericial já determinada pelo juízo inicial, o que se verificará com a sentença de mérito.

Com tais argumentos, pugnaram, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II e 1.019, inciso I, todos do CPC/15, pela imediata suspensão da decisão singular que ordenou a reintegração de posse do imóvel situado no endereço lote 04, quadra 167-C, com área de 450m2, bairro Recanto dos Pássaros-Sorriso-MT, matriculado no CRI de Sorriso sob o n. 24.827m com posterior confirmação da medida suspensiva por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida através da decisão de ID. n. 229910682.

Informações do juízo singular no ID. n. 231829197 discorrendo sobre os motivos da decisão agravada.

Sem contrarrazões da parte adversa, consoante certidão de ID. n. 235638650.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos, constata-se que
o
decisum
ora agravado se limitou a determinar o cumprimento de uma decisão antecedente, datada de 31/05/2021, na qual o juízo de origem deferiu
“liminar vindicada, com fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil para DETERMINAR a reintegração da posse da autora sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no lote 04, quadra 167C, na Avenida Brasil esquina com Rua Amazonas, nesta Cidade.”
(ID. n. 53482460 dos autos de origem)

Ao que consta, apesar de citados, os demandados não interpuseram recurso a tempo e modo, de maneira que o referido
decisum
se estabilizou, na força do §6o do art.304 do CPC/15.

Ademais, ainda que, após a instrução – em especial depois da produção da prova pericial já determinada – o juízo possa rever esse posicionamento inicial quanto à geolocalização das áreas pertencentes a cada parte, o fato é que o exame conjunto do mapa da área disponível na ferramenta
Google Maps
, com a CLÁUSULA PRIMEIRA do Contrato de Comodato liberalmente ajustado entre as partes permite, em princípio, localizar a fração do imóvel objeto do pleito possessório.

Isso porque, conquanto o contrato de compra e venda não traga a localização geográfica de cada um dos 50% da área total foi objeto da negociação, a menciona
CLÁUSULA PRIMEIRA
do
Contrato Particular de Comodato
nos permite inferir que a área de 450,00 m2 que permaneceu sob a posse e propriedade da autora agravada estaria com um lado, de 20 metros, voltado para a Avenida Brasil e outro lado, com 22,5 metros, voltado para a Rua Amazonas. Vejamos (ID. n. 34808495 - Pág. 1 dos autos de origem:

Ora, o referido ajuste foi firmado por ambas as partes, não havendo qualquer arguição de que o agravante signatário estivesse incapaz de externar sua vontade ou mesmo qualquer indício de que tenha o tenha assinado sob vício de vontade.

E nesse contexto, a realidade formal criada pela CLÁUSULA PRIMEIRA do
Contrato Particular de Comodato
corrobora a delimitação sugerida pela parte autora na imagem de ID. n. 126038111 - Pág. 5 dos autos de origem, na qual a área identificada como “B” corresponderia aos 50% vendidos em 1998 aos agravantes, e a identificada como “A”, corresponderia aos 50% não vendidos, e que foi objeto do comodato. Vejamos:

Ademais, em casos como o dos autos em que, mesmo depois de notificado a desocupar a área dada em comodato, os réus da possessória continuam a explorar a economicamente o imóvel em sua totalidade – através de inúmeros
outdoors
de campanhas publicitárias –, em detrimento do comodante que fica privado desses ganhos, a manutenção do
status quo
, tal como se pretende nessa quadra, servirá apenas para tornar a solução do litígio ainda mais difícil, haja vista que a cada mês que se passa, o autor da possessória experimenta novos lucros cessantes potencialmente reparáveis.

E, se no caso, os réus da possessória não dispõem de condições de arcar nem mesmo com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, não se afigura razoável que se suspenda a reintegração há muito tempo determinada, já que isso contribuiria para que essas prováveis perdas financeiras continuem a crescer indeterminadamente.

Ademais,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1010536-07.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024